Tribunal: TJMT
Processo: 0008853-68.2007.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008853-68.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (APELANTE), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), CAROLINA BALIEGO BODANESE - CPF: 651.593.061-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 966.477.101-59 (APELANTE), LORIVAL HERMES DE ARAUJO - CPF: 460.807.591-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (VÍTIMA), JOENI DIAS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), SANDRABENEDITA HELPES (VÍTIMA), ALESSANDRO LUIS SENE (VÍTIMA), FRANCISCO JAIRO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), RAIMUNDO GALVAO DE MATOS - CPF: 206.832.601-97 (VÍTIMA), JOAO MARIO DA SILVA (VÍTIMA), JOSE JURANDIR DE LIMA (VÍTIMA), LORIVAL HERMES DE ARAUJO - CPF: 460.807.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIVAL HERMES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS TRIANI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INCISOS I, II, IV E V, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DOS RÉUS ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO PESSOAL REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como da vítima que reconheceu os apelantes, ao qual corrobora com as provas dos autos.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal n.o 0008853-68.2007.8.11.0002 Código 108191 (Antigo n. 126/2007), que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Kenes Estevam de Oliveira
, condenado pelo art. 157, §2o, incisos I, II, IV e V, do CP, à pena privativa de liberdade de e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa; e
Sebastião Estevam de Oliveira
condenado pelo crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II, IV e V, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. (Id. 151075444 – pág. 19/24 – Sentença)

Inconformado com os termos da sentença, os apelantes
Kenes Estevam de Oliveira
e
Sebastião Estevam de Oliveira
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões pedem a absolvição, por ausência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP) e pelo princípio do
in dubio pro reo
, ao final prequestiona toda a matéria. (Id.
151075444 – pág. 53/73
)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 151075444 – pág. 75/87)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 153544170)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO –PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

A Douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelas defesas.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal n.o 0008853-68.2007.8.11.0002, código 108191 (Antigo n.o 126/2007), que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Kenes Estevam de Oliveira
e
Sebastião Estevam de Oliveira
condenados pelo crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II, IV e V, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 151075433 – pág. 07/18).

1. O fato (crime de associação em quadrilha armada - riu: Antônio): que sustenta a presente denúncia, que em data e horário impreciso no ano de 2006, nesta urbe e comarca, o réu Antonio, associou-se em quadrilha armada aos co-réus KENES, SEBASTIÀO, JOSE CARLOS e LORIVAL, e ainda aos terceiros CARMO ESTEVAM DE OLIVEIRA, que é irmão dos dois primeiros, JULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, AUSSON DE ARAÚJO LIMA, FANINHO RODRIGUES DE MOURA, RODRIGO DA SILVA MOURA, LUCIANO GARCIA NUNES, BENTO PEREIRA DE CARVALHO e OSVALDO DONIZETE DA MATA, para o fim de cometer crimes contra o patrimônio, especialmente tratores e maquinas pesada. O papei do réu Antônio, dentro da associação criminosa, era receber no Estado de Rondônia as re.furiiva.v, que eram subtraídas pelos demais membros d bando no Estadó de Mato Grosso.

2.° fato (crime de roubo majorado - todos os réus): que no dia 29 de setembro de 2006, por volta das 16:30 horas, na FAZENDA JEQUITII8Á, de propriedade do Desembargador do TJ/MT, JOSÉ JURANDIR DE LIMA, situada no município de Nossa Senhora do Livramento, termo desta comarca, os réus, em conluio com os comparsas BAIXINHO DE TAL e CARECA DE TAL, mediante grave ameaça e exercida com revãlveres não apreendidos nestes autos, e rcstriç6es das libertadores das vitimas W.FZ GONÇALO DA SILVA, JOENI DIAS DE OUVEIR.A, JOÃO MÁRIO DA SILVA, SANDRA BENEDITA HELPES, AI F.SSADRO LUIS DE SENE e FRANCISCO JAIRO DE OLIVEIRA, além de crianças de qualificações por ora ignorada, subtraíram para si, os bens móveis abaixo descritos, tudo de propriedade do dono da fazenda e prepostos. O Ministério Público requereu coforme recomenda a praxe.

Busca a defesa de ambos os recorrentes a absolvição, argumentando que as provas produzidas não são suficientes para condená-los, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 151075436 – pág. – pág. 31/33), termos de exibição e apreensão (Id. 151075436 – pág. 82), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 151075436 – pág. 29/30), laudo pericial n.o 02-03-005846-2006 (Id. 151075436 – pág. 06/13) e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam os apelantes como autores do delito, sendo suficiente para respaldar as suas condenações.

O apelante Sebastião, perante a autoridade judiciária, negou os fatos, assim narrando:

“(...) Que não é verdadeira a denúncia; Que nunca esteve nas fazendas narradas na denúncia; Que nunca comprou maquinas pesadas, só mexia com carros pequenos; Que acha que está sendo acusado, porque seu irmão Kenes esteve em um assalto que foi realizado em uma fazenda e por isso envolveram o interrogando; Que inclusive KENES já foi condenado no processo ao qual está se referindo, enquanto o interrogando e seu irmão CARMO foram absolvidos; Que não conhece nenhuma das testemunhas arroladas na denúncia porque sabe ler muito pouco” (...).

O réu Kenes também negou a autoria dos fatos.

Extrajudicialmente a vítima Francisco Jairo de Oliveira, assim disse: (Id. 151075436 – pág. 27/28)

“(...) QUE trabalha em uma obra na fazenda Jequetibá, localizada na BR 070, sendo que no dia 29/09/2006, por volta das 16 horas, estava na varanda da casa da sede, quando três elementos desconhecidos chegaram e perguntaram se tinha combustível para fornecer a eles, POIS, segundo eles, o combustível do veículo em que estavam tinha acabado; QUE, respondeu àqueles indivíduos que não tinha combustível, então eles pediram água. Na seqüência chamou a Sandra, que também trabalha na fazenda, e pediu a ela que trouxesse água, e assim que foi servi-los, os três sacaram armas de fogo e anunciaram um assalto; QUE, foi colocado no interior da casa juntamente com a Sandra, ocasião que ficaram sendo vigiados por um dos assaltantes enquanto os demais saíram a procura dos outros funcionários; QUE, após alguns minutos todos os demais funcionários foram reunidos e trancados em um dos cómodos da casada, em um total de oito pessoas, incluindo uma criança de três anos, a qual é filha da Sandra; QUE, permaneceram encarcerados até por volta das 05 horas da madrugada, momento que percebeu que não havia movimentação e então chamou, mas ninguém atendeu. Em seguida tiraram a porta deslocando os pinos da dobradiça e saíram; QUE, ao vistoriarem as dependências da casa e o pátio da fazenda, constataram que os bandidos tinham levado uma pá carregadeira, marca Kase/W20, uma moto-serra, uma bomba estacionária, uma televisão, um aparelho de som, cinco aparelhos celulares, um GPS, várias ferramentas, panelas, roupas de cama, mantimentos, produtos de limpeza, cinco espingardas, entre outros; QUE, durante a ação dos ladrões, sofreram constantes ameaças de morte; QUE, os ladrões que conseguiu visualizar tem as seguintes características; ambos são de cor clara, atura aproximada 1,75 m, compleição magra e aparentam ter entre 27 e 28 anos. (...)”.

Em seguida foi submetido ao reconhecimento pessoal, tendo reconhecido com clareza os 02 (dois) apelantes,
in verbis
: (Id. 151075436 – pág. 29/30)

“(...) QUE só conseguiu visualizar bem dois dos elementos, sendo que o terceiro indivíduo não conseguiu ver com clareza, além de outros que não sabe precisar quantos eram, que ficaram do lado de fora dando cobertura. Pelo ora reconhecedor foi dito os indivíduos tem as seguintes características:

1.0 Um indivíduo de cor branca, alto, compleição magra, aparentando ter 28 anos de idade;

2.0 Um indivíduo de cor branca, alto, compleição magra, aparentando ter 27 anos.

Em seguida, a autoridade convidou-o para em companhia do curador, das testemunhas e, comigo Escrivão, dirigir-se à sala especial para reconhecimento desta Delegacia, adrede preparado para tal finalidade com espelho de dupla face, em cujo local já s' encontravam perfiladas as seguintes pessoas:

1 – LOURIVAL HERMES DE ARAÚJO;

2 – CARMO ESTEVAM DE OLIVEIRA;

3 – KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA;

4 – HANILTON LEITE SILVEIRA;

5 – SEBASTIÃO ESTEVAM DE OLIVERIA;

6 – FANINHO FRANCISCO DE MOURA;

7 – JOÃO ALEXANDRE SOARES TONIETE;

A seguir, a Autoridade solicitou ao ora reconhecedor que olhasse para as pessoas perfiladas, atentando-se para todas as características, e que se manifestasse dizendo se dentre elas encontrava-se as pessoa acima mencionadas. Obedecendo tais instruções, ao ora reconhecedor passou a observar as pessoas perfiladas, tendo ela apontado com presteza e segurança para a pessoa de KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO ESTEVAM DE OLIVEIRA, afirmando com convicção que se tratam de dois dos cinco elementos que praticaram o assalto na Fazenda Jequetibá, os quais portavam armas de fogo, sendo que o primeiro era muito arrogânte e dava ordem aos demais”.

Vejamos o depoimento da vítima Francisco Jairo de Oliveira, ouvida em juízo:

“(...) vieram os três (...); pediram água e disseram que o veículo deles estavam sem diesel, sem gasolina e pediram água, ai eu acompanhei eles até a janela dad cozinha e pedi para a moça que tava limpando que me trouxesse copos e uma garrafa de água e foi a hora que eles anunciaram o assalto e colocaram a arma na minha cabeça na dela e os outros funcionários já estavam todos rendidos, só que eu não sabia, porque a fazenda é grande (...); ficamos quatorze horas preso, levaram uma máquina e alguns investimentos da fazenda (...); cada um estava com uma arma de fogo (...); tinha criança (...); a movimentação que estava em oito ou nove (...); fiz o reconhecimento de três deles...”

No que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

O art. 226 do Código de Processo Penal, dispõe em seu texto legal, que para o reconhecimento da pessoa, recomenda-se que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento, ou seja, a lei não determina como uma obrigação. Vejamos:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.
(g.n)

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)”

Por sua vez a vítima de forma assertiva reconheceu e indicou os acusados Kenes e Sebastião como autores do delito, não tiveram qualquer dúvida sobre o reconhecimento e pontaram com certeza a autoria delitiva ao apelante, o que foi referendado em juízo quando afirmou ter feito o reconhecimento.

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2o, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo. In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias, até mesmo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado na fase policial e em juízo.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela investigação que levou a prisão dos acusados confirmam também a participação do apelante no crime, onde apesar de em juízo não lembrarem com clareza os fatos, o que é perfeitamente razoável diante do lapso temporal que se passou entre os depoimentos prestado na Delegacia e em juízo, extrajudicialmente ofertaram um depoimento coeso com as provas dos autos.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal”.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Kenes Estevam de Oliveira
e
Sebastião Estevam de Oliveira,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023